Tribunal: TJSP
Processo: 2172734-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO – Citação Postal – Admissibilidade – Inexistência de proibição dessa via citatória aos processos executivos após a edição do Novo Código de Processo Civil – Pretensão acolhida – Recurso parcialmente provido

*EXECUÇÃO – Liminar de arresto de bens e bloqueio online, antes mesmo do pedido de citação – Pedido que tem por fundamento a suspeita de dilapidação do patrimônio dos executados

Ementa:
EXECUÇÃO – Citação Postal – Admissibilidade – Inexistência de proibição dessa via citatória aos processos executivos após a edição do Novo Código de Processo Civil – Pretensão acolhida – Recurso parcialmente provido

*EXECUÇÃO – Liminar de arresto de bens e bloqueio online, antes mesmo do pedido de citação – Pedido que tem por fundamento a suspeita de dilapidação do patrimônio dos executados - Inadmissibilidade – Hipótese em que não configurados os requisitos para concessão da medida – Pedido que se revela prematuro – Pretensão negada - Recurso parcialmente provido.*